Tribunal: TJSP
Processo: 1004806-14.2015.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE CONSUMO – PANELA QUE SE SOLTOU DO CABO PROVOCANDO DERRAMAMENTO DE ÓLEO QUENTE NA AUTORA – PROVAS TÉCNICAS EVIDENCIANDO A OCORRÊNCIA DO EPISÓDIO DANOSO E REVELANDO A PRESENÇA DE DEFEITO NO PRODUTO (POROSIDADE NA SOLDA LEVOU O CABO A SE DESPRENDER DO CORPO DA PANELA) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORNECEDORA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE CONSUMO – PANELA QUE SE SOLTOU DO CABO PROVOCANDO DERRAMAMENTO DE ÓLEO QUENTE NA AUTORA – PROVAS TÉCNICAS EVIDENCIANDO A OCORRÊNCIA DO EPISÓDIO DANOSO E REVELANDO A PRESENÇA DE DEFEITO NO PRODUTO (POROSIDADE NA SOLDA LEVOU O CABO A SE DESPRENDER DO CORPO DA PANELA) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORNECEDORA QUE SÓ PODERIA DEIXAR DE SER RESPONSABILIZADA SE DEMONSTRASSE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 12, §3o, DO CDC – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIdADE NÃO COMPROVADAS – CORRETO O RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIRMADOS – QUANTUM REPARATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004806-14.2015.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ALUMINIO
MARPAL LTDA, é apelada KATIA MINATO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004806-14.2015.8.26.0462 -Voto no 14.852
2
VOTO No 14.852
APELAÇÃO No 1004806-14.2015.8.26.0462
APELANTE: ALUMÍNIO MARPAL LTDA
APELADA: KATIA MINATO OLIVEIRA
COMARCA: POÁ
JUIZ: VALMIR MAURICI JÚNIOR
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
ACIDENTE DE
CONSUMO
PANELA QUE SE SOLTOU DO CABO
PROVOCANDO DERRAMAMENTO DE ÓLEO QUENTE
NA AUTORA PROVAS TÉCNICAS EVIDENCIANDO A
OCORRÊNCIA DO EPISÓDIO DANOSO E REVELANDO A
PRESENÇA DE DEFEITO NO PRODUTO (POROSIDADE
NA SOLDA LEVOU O CABO A SE DESPRENDER DO
CORPO DA PANELA) RESPONSABILIDADE OBJETIVA
FORNECEDORA QUE SÓ PODERIA DEIXAR DE SER
RESPONSABILIZADA SE DEMONSTRASSE ALGUMA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 12, §3o, DO
CDC
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO
COMPROVADAS
CORRETO O RECONHECIMENTO
DO
DEVER
DE
INDENIZAR
-
DANOS
MORAIS
CONFIRMADOS
QUANTUM REPARATÓRIO QUE
ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
-
SENTENÇA
MANTIDA

CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU
RECURSAL APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 244/248) interposto
nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos
contra a r. sentença de fls. 229/237 (disponibilizada no DJE em 04.12.2019 -
fls. 241/243), que julgou a demanda improcedente com relação à corré
MAGAZINE LUIZA S/A e parcialmente procedente com relação à
correquerida ALUMÍNIO MARPAL LTDA, condenando essa última a pagar
à requerente indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00, com
correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora a contar da
citação.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou a autora e
a fabricante correquerida ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais desembolsadas pelo adversário. Também fixou honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004806-14.2015.8.26.0462 -Voto no 14.852
3
advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, atribuindo
metade da verba aos patronos da autora e a outra metade ao patrono da corré
ALUMÍNIO MARPAL LTDA, observados os benefícios da gratuidade em
relação à requerente.
A
corré
ALUMÍNIO
MARPAL
LTDA
apela
asseverando, em síntese, que está no mercado há mais de sessenta e cinco
anos, sem que tenha sofrido qualquer processo dessa natureza durante todo o
período. Aponta estranheza no fato de a autora ter preservado a panela
alegadamente defeituosa por mais de oito anos até a realização da perícia.
Aduz que a prova pericial, em nenhum momento, afirmou que o incidente
tenha ocorrido por problema na solda, inexistindo nexo causal entre os danos
narrados na exordial e algum defeito no produto fabricado pela recorrente.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença guerreada a fim de julgar totalmente improcedente a demanda,
carreando exclusivamente à autora os encargos sucumbenciais.
Recurso tempestivo e regularmente preparado (depois da
complementação espontânea ocorrida a fls. 269/272), com apresentação de
contrarrazões a fls. 255/260.
Não houve oposição das partes ao julgamento virtual do
feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, trata-se de demanda em que a autora
pretende ser indenizada por danos materiais, morais e estéticos sofridos em
razão de acidente envolvendo produto fabricada pela corré ALUMÍNIO
MARPAL LTDA.
Infere-se da exordial que a requerente ganhou como
presente de casamento um conjunto de panelas fabricado pela apelante e, ao
utilizar o produto, o cabo se soltou do restante do recipiente, ocasionando o
derramamento de óleo quente no corpo da autora.
O evento descrito causou à apelada queimaduras de 2o
grau que atingiram, principalmente, a sua perna direita, conforme documentos
médicos, fotos e laudo pericial amealhados ao processado (fls. 22/24, 26/30 e
153/157).
Assim como bem observou o MM. Juiz a quo, importante
reforçar que a situação sub judice é analisada a partir das regras protetivas
previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Como é cediço, além da relação de consumo,
tradicionalmente conhecida, equiparam-se à figura do consumidor as vítimas
de acidentes derivados de fato do produto ou do serviço (artigo 17), sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004806-14.2015.8.26.0462 -Voto no 14.852
4
certo que estes consumidores por equiparação também estão abarcados e
protegidos pelo sistema consumerista.
Nesse ponto, relevante destacar que é atribuição dos
fabricantes zelarem para que as mercadorias colocadas no mercado não
ofereçam riscos à segurança dos consumidores, respondendo objetivamente
por acidentes decorrentes do descumprimento desse dever (conforme
preceitua o artigo 12, do diploma consumerista).
No caso em tela, tem-se que a autora descreve a
ocorrência de acidente de consumo, ocasionado por defeito de havido na
panela fabricada pela apelante.
Ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, há
nos autos provas suficientes a corroborar a versão autoral, ficando constatada,
através de perícia elaborada em juízo (fls. 142/152 e 201/204), a presença de
porosidade na solda do goujon (cabo), “sugerindo comprometimento na
fixação do goujon ao corpo da panela”. Sic
O Expert, profissional qualificado para a elaboração da
prova, explicou que (fls. 203): “Porosidade trata-se de um defeito em forma
de cavidade que surge devido ao aprisionamento de gases durante a
solidificação do metal de solda. Podemos elencar como principais motivos
de porosidade, corrente inadequada, eletrodo úmido, interferência
magnética, velocidade de soldagem inadequada e temos como consequência
um produto fora de especificação”. Sic
Induvidoso,
portanto,
que
a
situação
danosa
comprovadamente vivenciada pela autora decorreu do processo de fabricação
inadequado do produto, inexistindo razões que justifiquem a improcedência
da demanda quanto à fabricante.
Relevante registrar que a apelante, nos termos do que
preceitua o artigo 12, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, só não seria
responsabilidade pelo defeito da panela se demonstrasse que: a) não colocou
o produto no mercado; b) o defeito inexiste; ou c) houve culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
Por certo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar qualquer das excludentes acima elencadas, motivo pelo qual foi
adequadamente reconhecido o dever de indenizar.
Patente, na hipótese vertente, a ocorrência de danos
morais passíveis de reparação pecuniária, não havendo nada a ser corrigido
na r. sentença hostilizada.
É fato que a autora sofreu dores, angústias e tristezas
profundas depois de ter parte significativa de seu corpo queimada por óleo
quente derramado da panela fabricada pela recorrente, situação que causou à
apelada transtornos e dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004806-14.2015.8.26.0462 -Voto no 14.852
5
todos estão sujeitos na vida diária.
Assim, não há dúvidas de que o produto ofertado pela
recorrente no mercado de consumo colocou em risco a integridade física e
psicológica da recorrida, fazendo nascer na requerente descontentamento e
indignação suficientes para configurar a lesão anímica indenizável.
Confirmado, então, o dano moral suportado pela
demandante, passa-se à análise do valor arbitrado a título de indenização.
Nesse aspecto, observo que para o arbitramento do
quantum reparatório, conquanto inexista fórmula matemática para a apuração,
deve o valor guardar correspondência com a gravidade do fato, as condições
econômicas da vítima e do autor do dano, evitando-se o enriquecimento sem
causa, mas, atento, ao fator de desestímulo para novas práticas ilícitas.
Ademais, devem ser observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Atento a esses parâmetros, entendo que o valor fixado
pelo Culto Magistrado sentenciante (R$ 20.000,00) bem repara o dano
experimentado pela autora, sancionando de forma adequada a fabricante, sem
causar enriquecimento ilícito à consumidora.
Dessa forma, por qualquer ângulo que se examina,
percebe-se que o pronunciamento judicial combatido deu correta solução à
lide, devendo permanecer incólume o que ficou estipulado na origem.
Finalmente, nos termos do que preceitua o artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil em vigor, e do que entendeu o Superior Tribunal
de Justiça quando da análise do tema (EDcl no REsp 1.573.573), levando em
conta que o recurso foi totalmente desprovido, majoro, em grau recursal, a
verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor atualizado da
condenação, ficando a cargo exclusivo da fabricante suportar o percentual ora
acrescido (5%), que deverá ser pago em favor dos patronos da requerente.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, na íntegra, a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR